Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701773-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GGAMER COMERCIO VIRTUAL LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GGAMER COMERCIO VIRTUAL LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que é pessoa jurídica de direito privado e vende mercadorias a consumidores finais localizados nas diversas Unidades da Federação, inclusive no DISTRITO FEDERAL, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL. Afirma que, em 05 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022 que instituiu e regulamentou o DIFAL e, considerando a publicação da Lei Complementar no curso do ano-calendário de 2022, o DIFAL somente poderá ser exigido pelos Estados a partir do dia 01o de janeiro de 2023 em razão dos princípios da anterioridade e nonagesimal. Requer o reconhecimento do direito de que a exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes situados no Estado se dê somente a partir de 01o de janeiro de 2023. O mandamus foi, inicialmente, distribuído à 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal a qual reconheceu sua incompetência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios (ID no 32097283). É o breve relato. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. O presente mandamus objetiva a declaração do direito de que a exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes situados no Estado se dê somente a partir de 01o de janeiro de 2023. Em que pese a argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se, com urgência, as informações ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consoante o artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT). Vindo as informações, ao Ministério Público; Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 12:56:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador